Tribunal: TJPA
Processo: 0813052-11.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813052-11.2021.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A., SALOBO METAIS S/A, CID CARLOS GOMES FONSECA, GLAUCO WALERIO FERNANDES DA SILVA, JACKELLINGTON GONCALVES LIMA DE OLIVEIRA, MARCIO SERGIO LIMA VIEIRA

APELADO: CID CARLOS GOMES FONSECA, GLAUCO WALERIO FERNANDES DA SILVA, JACKELLINGTON GONCALVES LIMA DE OLIVEIRA, MARCIO SERGIO LIMA VIEIRA, SALOBO METAIS S/A, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813052-11.2021.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/APELADOS: VALE S/A E SALOBO S/A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210 E IGOR DINIZ KLAUTAU DEA. FERREIRA – OAB/PA 20.110

APELANTES/APELADOS: GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA

ADVOGADO: LORRANNY RIBEIRO ROSA – OAB/PA 17.725

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. TUTELA INIBITÓRIA. BLOQUEIO DE VIAS DE ACESSO. REVELIA DECRETADA. DESERÇÃO DO RECURSO QUE INTERPUSERAM. RECURSO DE GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VIEIRA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE VALE S/A E SALOBO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A REVELIA DE SEUS EX-FUNCIONÁRIOS E EXCLUIR A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL, MAS MANTENDO A GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AOS REVEIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambos os polos processuais contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA. A ação foi ajuizada por VALE S/A e SALOBO S/A visando à concessão de
tutela inibitória
contra GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA e MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA, ex-empregados que estariam bloqueando vias de acesso às dependências das empresas. A sentença julgou procedente o pedido, impondo condenações e distribuindo os ônus sucumbenciais. Ambas as partes apelaram: as empresas, para afastar a condenação em honorários e reforçar a revelia dos réus; os réus, para discutir danos morais e a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal por GLAUCO WALÉRIO e MÁRCIO VEIRA enseja a deserção; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da revelia dos réus e a exclusão da condenação em honorários em desfavor das empresas apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, exigido nos termos do
art. 1.007, caput e §4º, do CPC/2015
, segundo o qual o recorrente deve comprovar o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso, sendo possível o recolhimento em dobro caso não haja comprovação inicial. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o preparo deve ser comprovado com a
juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento
, conforme exige o
art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA)
.

4.

Instados a comprovar o preparo conforme exigido no PJe ID 30460850, os apelantes GLAUCO WALÉRIO e MÁRCIO VEIRA
permaneceram silentes
, ensejando a deserção reconhecida de forma objetiva, conforme jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e doutrina de
Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos
, que destacam o “preparo sanção” como medida para compelir à regularização da admissibilidade recursal.

5.

O recurso interposto por VALE S/A e SALOBO S/A preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, assiste razão em parte aos apelantes, pois os réus apresentaram contestação
fora do prazo legal de 15 dias úteis
, após a constituição válida de procuradora com poderes para receber citação em 10.02.2022, tendo sido a defesa apresentada apenas em 11.07.2022, conforme PJe IDs 13840058 e 13840060. Aplica-se, assim, o
art. 344 do CPC
, que impõe os efeitos da revelia.

6.

Diante da revelia decretada, presume-se verdadeira a narrativa fática das empresas quanto ao bloqueio das vias de acesso, prática caracterizada como ilícito e que enseja a
tutela inibitória
, nos termos do
art. 497 do CPC/2015
, sendo irrelevante a demonstração de dano, dolo ou culpa. A medida visa prevenir a reiteração de conduta violadora de direito, com respaldo no
art. 5º, XXXV, da CF/1988
e
art. 3º do CPC
, conforme doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
sobre a natureza preventiva da tutela inibitória.

7.

Consequentemente, a condenação em honorários sucumbenciais imposta às empresas deve ser afastada, uma vez que a revelia dos réus afasta a resistência válida ao pedido inicial, inexistindo litigiosidade substancial.

8.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a
concessão da gratuidade da justiça
aos réus, por ausência de prova capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso interposto por GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA e MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA
não conhecido por deserção
. Recurso interposto por VALE S/A e SALOBO S/A
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal nos moldes do art. 1.007 do CPC e do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A apresentação intempestiva da contestação configura revelia e autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

3.

A tutela inibitória pode ser concedida independentemente da demonstração de dano, dolo ou culpa, com fundamento no art. 497 do CPC.

4.

A revelia afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando não houver resistência válida à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, 3º, 344 e 497; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), arts. 7º, parágrafo único, e 9º, §1º.

Doutrina citada
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Manual de Direito Processual Civil. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil: Tutela provisória e tutela específica.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813052-11.2021.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/APELADOS: VALE S/A E SALOBO S/A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210 E IGOR DINIZ KLAUTAU DEA. FERREIRA – OAB/PA 20.110

APELANTES/APELADOS: GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA

ADVOGADO: LORRANNY RIBEIRO ROSA – OAB/PA 17.725

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VALE S/A, SALOBO S/A, GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO VEIRA
interpuseram Recursos de Apelação Cível contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-Pará, que julgou procedente o pedido autoral, cuja parte
dispositiva se visualiza:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022020330800000000013463760

VALE S/A E SALOBO S/A.
As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

a.

esbulho comprovado;

b.

necessidade do decreto de revelia de
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA;

c.

condenação em verba sucumbencial indevida e

d.

possibilidade os Apelados paragem as custas e demais despesas processuais.

Ao fim, requerem que o Recurso interposto seja conhecido e provido segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 13840080).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 13840086).

GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA.
As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

a.

danos morais indenizáveis configurados e

b.

arbitramento da verba honorária em seu patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º do CPC.

Ao fim, requerem que o Recurso interposto seja conhecido e provido segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 13840082).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 13840937).

À minha relatoria em 27/09/2023, por redistribuição.

No PJe ID 30460850, consta ordem para
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA
comprovarem a hipossuficiência arguida ou o pagamento do preparo na forma simples, sob pena de deserção.

No PJe ID 31191480, consta certidão anunciando o silêncio dos Apelantes quanto à diligência acima indicada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0813052-11.2021.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/APELADOS: VALE S/A E SALOBO S/A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210 E IGOR DINIZ KLAUTAU DEA. FERREIRA – OAB/PA 20.110

APELANTES/APELADOS: GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA

ADVOGADO: LORRANNY RIBEIRO ROSA – OAB/PA 17.725

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA.

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º, da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é obrigatório pois nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.
O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator: Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso concreto.

O Recurso de Apelação Cível interposto por
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA
conversa com a deserção porque, instados ao cumprimento ao texto inserido no PJe ID
30460850
:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100212142663900000029599803

Optaram pelo silêncio conforme certidão abaixo visualizada:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25103108075105500000030311361

Descuido ou indiferença à ordem judicial a atrair a clara deserção, não comportando maiores digressões.

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
VALE S/A E SALOBO S/A.

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando termos do artigo 497 do CPC:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo
.

Estar-se-á diante da tutela específica inibitória dirigida contra o ilícito que, segundo Leonardo Carneiro da Cunha, é medida necessária a obstar ou impedir a reiteração de conduta ilegal:

15. A tutela inibitória. É dirigida contra o ilícito, visando a impedir que ele ocorra. A tutela inibitória atua no intuito de obstar, evitar, prevenir a prática do ato contrário ao direito ou, quando antes já praticado, impedir sua reiteração ou continuação. É uma tutela preventiva, que encontra respaldo no inciso XXXV do art. 5º da CF, que garante o acesso à justiça em razão de “ameaça de violação a direito”, e também no art. 3º do CPC, que assegura a apreciação jurisdicional nos casos de ameaça de lesão a direito.
[2]

Compreendo que o manejo do pedido inibitório condiz com os atos ilícitos praticados por
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA
quanto ao
bloqueio de estradas e acesso às vias de entrada de
VALE S/A E SALOBO S/A,
segundo visualização:

Os manifestantes, importante dizer, ex-empregados, impedem o acesso dos demais às dependências das Apelantes e, ainda, bloqueiam a portaria de acesso à Floresta Nacional de Carajás e à estrada Paulo Fonteles conforme visualização:

Cenário fático que
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VIEIRA

não desmoralizaram dada à revelia que ora decreto dada a intempestividade da defesa.

Revelia.
Percebo que a patrona junta procuração com poderes específicos para receber citação, habilitando-se em 10.02.2022:

E

Onde
MÁRCIO SÉRGIO LIMA VIEIRA e GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA
apresentam defesa apenas em 11.07.2022, portanto, em prazo muito superior aos 15(quinze) dias da contestação.( PJe IDs 13840058 e 13840060).

Inquestionável é a revelia, que agora decreto forte no artigo 344 do CPC, que traz à veracidade do cenário fático apresentado que afasta a preliminar de ilegitimidade dos Apelados colocada na sentença, por inexistir comprovação sobre a não impor maiores debates.

Por via de consequência, retiro a condenação sucumbencial dirigida às empresas
VALE S/A E SALOBO S/A
ante o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
forte na revelia consolidada.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Apelação Cível interposto por
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA

porque deserto conforme fundamentos acima delineados.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por

VALE S/A E SALOBO S/A
, conheço-o e dou parcial provimento para, em reforma da sentença combatida, decretar a revelia de
GLAUCO WALÉRIO FERNANDES DA SILVA E MÁRCIO SÉRGIO LIMA VEIRA

com os respectivos efeitos forte no artigo 344 do CPC e
retirar a condenação sucumbencial, mas mantendo a concessão da
gratuidade dada a ausência de prova negativa da hipossuficiência conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a remessa dos autos eletrônicos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 11 fev. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.799. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 fev. 2026.

Belém, 31/03/2026